Tribunal: STF
Processo: MS 20279
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-04-29
Data de publicação: 1981-04-29

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DEMISSAO EM DECORRÊNCIA DE PROCESSO
DISCIPLINAR.
INOBSERVANCIA DE FORMALIDADES ESSENCIAIS AO PROCESSO DISCIPLINAR NÃO
COMPROVADA. INEXISTÊNCIA, CONSEQUENTEMENTE, DE DIREITO LIQUIDO E
CERTO.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.